Tribunal: TJES
Processo: 5000919-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Expropriação de Bens; Dissolução; Regime de Bens Entre os Cônjuges; Fixação
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000919-02.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZALINO HUBNER RIBEIRO
AGRAVADO: FRANCISCA PEREIRA RUELA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PARTILHA. AÇÃO DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO PELO CÔNJUGE VARÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR QUE POSSUI OUTROS BENS. DOAÇÃO DO IMÓVEL A FILHO. FRAUDE A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei 8.099/90, para a caracterização do imóvel como bem de família, garantindo-lhe a impenhorabilidade, conforme pretende o recorrente, devem ser demonstrados de forma simultânea os requisitos da singularidade da propriedade do bem, além da comprovação de que o mesmo é destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício.

2. No caso dos autos, o Agravante não logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da penhora nos autos serve de residência para ele e sua companheira e que não possui outros imóveis em seu nome.

3. A agravada, de outro lado, apresentou farta documentação capaz de demonstrar que o Recorrente é proprietário de outros imóveis, o que afasta a caracterização do bem como bem de família.

4. Comprovou também que ela e o Recorrente eram casados e após divórcio e partilha de bens, restou acordado que este ficaria com todos os imóveis do casal, se comprometendo, em contrapartida, a pagar a Agravada a importância de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) referente à meação.

5. Restou ainda acordado (id 4510698) que a Agravada (exequente) ficaria na posse do imóvel cuja penhora se discute, situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº. 51, Bairro Nova Bethânia, Viana/ES (pavimento superior), até o pagamento da importância contida no item 1 (R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), quando a autora então se comprometeria a desocupar o imóvel, sob pena de despejo. Assim, em razão do descumprimento do acordo realizado e homologado, a Recorrida deu início ao cumprimento de sentença.

6. Evidenciado o dever legal e moral do ex-cônjuge, ora Agravante, de indenizar a Recorrida pelos valores acordados e, uma vez demonstrado que o Recorrente é proprietário de outros imóveis, forçoso concluir que deve ser mantida irretocável a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel descrito.

7. Vale consignar que muito embora o Recorrente afirme que doou o bem ao seu filho, apontando tal situação como óbice à penhora, nos termos do entendimento sedimentado pelo C. STJ conforme julgamento do REsp 1.981.646-SP “(...) O devedor que, tendo contra si uma penhora ou execução, transferir bem imóvel aos próprios descendentes comete fraude à execução, independentemente de essa pendência judicial estar averbada na matrícula do imóvel.”

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
IZALINO HUBNER RIBEIRO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara de Família de Viana que, nos autos da “
ação de separação, alimentos e partilha de bens
” proferiu decisão, já na fase de cumprimento de sentença, deferindo a penhora do imóvel “01 (um) conjunto de casa duplex e estacionamento, de aproximadamente 200m2, localizado ao lado do antigo supermercado das partes”.

Em suas razões sediadas no id 4186487, afirma a Agravante que na origem, trata-se de ação de separação, alimentos e partilha de bens, na qual foi realizada acordo, o qual não foi honrado pelo ora Agravante, o que levou a agravada a requerer o cumprimento de sentença. Registra que as partes chegaram a um novo acordo em julho de 2018, tendo o Agravado providenciado o pagamento parcial, o que levou ao Magistrado a determinar a penhora de outros bens do Agravante. Como não houve êxito nas penhoras, a Agravada reiterou os seus pedidos, inclusive quanto ao bem imóvel onde o Agravante reside com a sua companheira, o que foi deferido pelo Magistrado, sendo em face de tal decisão que o Agravante interpôs o presente recurso.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão. No mérito, pugnou pela reforma da decisão de origem, com a revogação da penhora postulada.

Em contrarrazões sediadas no id 4510631, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do Recurso. Suscitou, ademais, preliminares de ausência de interesse recursal, face a ilegitimidade do Agravante, em razão da posse do imóvel penhora pertencer à exequente; suscitou ainda preliminar de ausência de interesse recursal por ilegitimidade do Agravante em razão de este mesmo informar que doou o imóvel a terceiro. No mérito, afirma que o imóvel penhorado não se configura como bem de família, haja vista que o Agravante possui outros bem imóveis em seu nome e a dívida em questão tem caráter alimentar. Requereu ainda a decretação da fraude à execução e a ineficácia da doação do imóvel assim descrito: 01 (um) conjunto de casa duplex e estacionamento de aproximadamente 200M2, localizado ao lado do antigo supermercado das partes na Rua Nossa Senhora Aparecida, (antiga rua São José), nº 01, quadra 13, lote 01, Bairro Nova Vila Bethânia, Viana, CEP: 29.135-000.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE – POSSE DO IMÓVEL PENHORADO PERTENCE À EXEQUENTE/ AGRAVADA – IMÓVEL DOADO A TERCEIRO

Conforme apresentado, a Agravada suscitou preliminares de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que inexiste legitimidade por parte do Recorrente, em discutir a penhora do imóvel, uma vez que a posse deste a pertence. Salientou ademais que o Recorrente não pode discutir a penhora de imóvel o qual segundo este afirma foi objeto de doação a terceiro de boa-fé.

REJEITO as preliminares por considerar que a sua análise envolve a análise do mérito recursal e como tal será analisado.

Ademais disso, convém destacar que o exame do agravo de instrumento deve ser limitado às questões já decididas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
IZALINO HUBNER RIBEIRO
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara de Família de Viana que, nos autos da “ação de separação, alimentos e partilha de bens” proferiu decisão, já na fase de cumprimento de sentença, deferindo a penhora do imóvel “01 (um) conjunto de casa duplex e estacionamento, de aproximadamente 200m2, localizado ao lado do antigo supermercado das partes”.

Em suas razões sediadas no id 4186487, afirma a Agravante que na origem, trata-se de ação de separação, alimentos e partilha de bens, na qual foi realizada acordo, o qual não foi honrado pelo ora Agravante, o que levou a agravada a requerer o cumprimento de sentença. Registra que as partes chegaram a um novo acordo em julho de 2018, tendo o Agravado providenciado o pagamento parcial, o que levou ao Magistrado a determinar a penhora de outros bens do Agravante. Como não houve êxito nas penhoras, a Agravada reiterou os seus pedidos, inclusive quanto ao bem imóvel onde o Agravante reside com a sua companheira, o que foi deferido pelo Magistrado, sendo em face de tal decisão que o Agravante interpôs o presente recurso.

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão. No mérito, pugnou pela reforma da decisão de origem, com a revogação da penhora postulada.

Pois bem. Após analisar detidamente os documentos que acompanham o presente recurso, bem como os fundamentos apresentados pelas partes, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, convém destacar inicialmente que nos termos dos artigos 1º e 5º da Lei 8.099/90, para a caracterização do imóvel como bem de família, garantindo-lhe a impenhorabilidade, conforme pretende o recorrente, devem ser demonstrados de forma simultânea os requisitos da singularidade da propriedade do bem, além da comprovação de que o mesmo é destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício.

No caso dos autos, após analisar os documentos colacionados ao presente recurso, verifico que o Agravante não logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da penhora nos autos serve de residência para ele e sua companheira e que não possui outros imóveis em seu nome.

A agravada, de outro lado, apresentou farta documentação capaz de demonstrar que o Recorrente é proprietário de outros imóveis, o que afasta a caracterização do bem como bem de família.

Comprovou também que ela e o Recorrente eram casados e após divórcio e partilha de bens, restou acordado que este ficaria com todos os imóveis do casal, se comprometendo, em contrapartida, a pagar a Agravada a importância de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) referente à meação.

Restou ainda acordado (id 4510698) que a Agravada (exequente) ficaria na posse do imóvel cuja penhora se discute, situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº. 51, Bairro Nova Bethânia, Viana/ES (pavimento superior), até o pagamento da importância contida no item 1 (R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), quando a autora então se comprometeria a desocupar o imóvel, sob pena de despejo.

Assim, em razão do descumprimento do acordo realizado e homologado, a Recorrida deu início ao cumprimento de sentença.

Assim, evidenciado o dever legal e moral do ex-cônjuge, ora Agravante, de indenizar a Recorrida pelos valores acordados e referentes à sua meação, uma vez demonstrado que o Recorrente é proprietário de outros imóveis, forçoso concluir que deve ser mantida irretocável a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel descrito.

Vale consignar que muito embora o Recorrente afirme que doou o bem ao seu filho, apontando tal situação como óbice à penhora, nos termos do entendimento sedimentado pelo C. STJ, apresentado no julgamento do REsp 1.981.646-SP “(...)
O devedor que, tendo contra si uma penhora ou execução, transferir bem imóvel aos próprios descendentes comete fraude à execução, independentemente de essa pendência judicial estar averbada na matrícula do imóvel.
” O acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

(...)

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2º, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4º, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015).
Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3º, do CPC/73; art. 828, § 4º, do CPC/2015).

(...)

7. Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Nesses termos, impende destacar, contudo, que tal questão ainda não foi objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, e não pode, portanto, ser objeto de apreciação neste recurso para fins de declarar a fraude questionada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Estabelecidas tais premissas, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.